Tribunal: TJDFT
Processo: 0715571-18.2021.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:
DECISÃO Diante da petição de ID 34347933 (protocolizada pelos embargantes), homologo a desistência dos embargos de declaração de ID 32985349, sendo desnecessária a manifestação do órgão colegiado, conforme disposto no art. 11, XII, do RITRJE/DF. Intime-se. Arquivem-se os autos, oportunamente. Brasília, 12 de abril de 2022. CARLOS MARTINS Relator